Tribunal: STF
Processo: Rcl 44398
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO. INVESTIGAÇÃO INICIADA NO DOMÍNIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA ÀS INSTÂNCIAS INFERIORES PARA APURAÇÃO DE CONDUTAS ANTERIORES AO MANDATO PARLAMENTAR FEDERAL. DELIMITAÇÃO EXPRESSA DO OBJETO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL: SUPOSTA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS EM 23.08.2010. QUEBRA DE SIGILO ABRANGENDO ATIVIDADE PROBATÓRIA QUE EXTRAPOLOU O LAPSO TEMPORAL ESTABELECIDO, INVADINDO PERÍODO POSTERIOR, EM QUE O ARGUIDO JÁ EXERCIA MANDATO FEDERAL. ARGUMENTAÇÃO INVÁLIDA QUANTO À DESTINAÇÃO DO NUMERÁRIO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONFIGURADA. ILICITUDE DA PROVA RECONHECIDA [CF, ART. 5º, LVI C/C CPP, ART. 157]. EFEITO RETROSPECTIVO DA PROVA ILÍCITA, COM A CONTAMINAÇÃO DO ACERVO ANTECEDENTE LÍCITO EM FACE DA DIRETA CONEXÃO COM O FATO APURADO [RELATÓRIO COAF-UNIF]. INSUFICIÊNCIA DA EXCLUSÃO DA PROVA DIANTE DO CONTATO DIRETO DOS AGENTES PROCEDIMENTAIS COM O CONTEÚDO DA QUEBRA DE SIGILO. GARANTIA DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DA INVESTIGAÇÃO EXTRAPOLADA. INVESTIGAÇÃO SOBRE FATO ESPECÍFICO E DELIMITADO COM MAIS DE 4 [QUATRO] ANOS DE PRORROGAÇÕES. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 654, § 2º, DO CPP. EM QUALQUER PROCEDIMENTO JUDICIAL, CONSTATADA HIPÓTESE DE COAÇÃO ILEGAL, É DEVER DO PODER JUDICIÁRIO A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 654, § 2º, DO CPP [Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal]. ORDEM CONCEDIDA. 



    Verificada a manifesta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal quanto à supervisão das investigações [STF, AP 912, Min. LUIZ FUX; RE 1113664, minha relatoria e AP 933, Min. DIAS TOFFOLI], com a consequente declaração da ilicitude [CF, art. 5º, LVI - _são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos_; c/c CPP, art. 157]; de todo o acervo probatório [antecedente, concorrente e subsequente]. O caso trata do Efeito Retrospectivo da prova ilícita [Relatório COAF-UIF], consistente na nulidade da prova antecedente decorrente do acréscimo ilícito, dada a mesma natureza em relação ao objeto investigado, impedindo o aproveitamento parcial no procedimento. No contexto concreto, não basta a exclusão da prova ilícita [e-DOC 13] porque os agentes estatais tiveram contato com o conteúdo do Relatório, contaminando, por via de consequência, a cognição do caso e o Devido Processo Legal.



    O Princípio Constitucional da Duração Razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal e no art. 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos [CADH; Caso Baena Ricardo e outros v. Panamá], aplica-se a qualquer procedimento estatal, com três sentidos distintos. O primeiro é o de garantir à definição da situação jurídica de arguidos perante os procedimentos sancionatórios estatais, evitando a prorrogação do contexto de incerteza. O segundo é o de conferir estabilidade às relações jurídicas dos envolvidos, fundamento do próprio Estado. O terceiro é o de proporcionar condições de apuração da verdade em lapso temporal que impeça a degradação da integridade probatória, nem dificulte excessivamente a atividade defensiva, porque acusações remotas tendem a impedir ou prejudicar demasiadamente o exercício da ampla defesa. A diretriz é a de evitar a submissão de investigados a procedimentos infindáveis, sem robusto e concreto avanços investigatórios, por prazo desarrazoado e destituídos de elementos mínimos de materialidade, autoria ou elemento subjetivo.